Tribunal: TJMT
Processo: 1000811-75.2025.8.11.0036
Relator(a): LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES
Órgão julgador: LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000811-75.2025.8.11.0036
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Regime Previdenciário, Pagamento em Pecúnia]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[EUCLEDINA RIBEIRO DE ALMEIDA - CPF: 203.732.281-04 (EMBARGADO), JOAO VITOR ALMEIDA CAMPOS - CPF: 036.961.681-22 (ADVOGADO), GABRIEL ADRIANO DOMINGUES - CPF: 018.184.851-17 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE 3 - PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1000811-75.2025.8.11.0036

EMBARGANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADA: EUCLEDINA RIBEIRO DE ALMEIDA

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. AJUIZAMENTO E TRÂMITE DE EXECUÇÃO COLETIVA PELO SINDICATO. EFEITO INTERRUPTIVO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1.

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu cumprimento individual de sentença coletiva, em razão do reconhecimento da prescrição da pretensão executória. A parte apelante sustenta a inocorrência da prescrição, ao argumento de que o ajuizamento e o regular prosseguimento da execução coletiva promovida pelo sindicato da categoria interromperam o prazo prescricional da execução individual.

II. Questão em discussão:

2.

A questão em discussão consiste em saber se ocorreu prescrição da pretensão executiva no cumprimento individual de sentença coletiva quando a execução coletiva fundada no mesmo título foi regularmente impulsionada pelo substituto processual e o desmembramento das execuções individuais foi requerido pela própria Fazenda Pública.

III. Razões de decidir:

3.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, nos Temas n. 877 e n. 880, de que o prazo prescricional para a execução individual de sentença coletiva é quinquenal, contado do trânsito em julgado da decisão coletiva, não sendo afastado, por si só, pela necessidade de liquidação ou juntada de documentos. Contudo, esse entendimento não autoriza o reconhecimento automático da prescrição quando inexiste inércia do titular do direito, em razão da atuação útil do substituto processual na execução coletiva.

4.

A interpretação sistemática da jurisprudência do STJ, inclusive do Tema 1.253, não autoriza imputar ao substituído os efeitos desfavoráveis da condução processual coletiva quando inexistente inércia pessoal, sendo incompatível com a boa-fé objetiva reconhecer a prescrição nessa hipótese.

5.

Também incidem a boa-fé objetiva e a vedação ao comportamento contraditório, pois o ente público, após requerer o desmembramento da execução coletiva em demandas individuais, não pode sustentar a prescrição justamente das execuções cuja individualização postulou.

IV. Dispositivo e tese:

6.

Recurso provido para afastar a prescrição da pretensão executória e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do cumprimento individual de sentença.

Tese de julgamento:
“O ajuizamento e o regular trâmite da execução coletiva pelo substituto processual interrompem o prazo prescricional para o cumprimento individual da sentença coletiva.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 5º, 6º e 85, § 11; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; CDC, art. 103, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível n. 1007210-20.2025.8.11.0037, Rel. Des. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 24.02.2026, publicado no DJe em 07.03.2026; TJMT, Apelação Cível n. 1000805-68.2025.8.11.0036, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 03.02.2026, publicado no DJe em 10.02.2026.

(TJMT, Apelação Cível n. 1071500-32.2025.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 27.05.2026, publicado em 29.05.2026).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE 3 - PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1000811-75.2025.8.11.0036

EMBARGANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADA: EUCLEDINA RIBEIRO DE ALMEIDA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. LUÍS OTÁVIO PEREIRA MARQUES (RELATOR EM SUBSTITUIÇÃO)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos do
Cumprimento Individual de Sentença Coletiva n.º 1000811-75.2025.8.11.0036
, ajuizado por
Eucledina Ribeiro de Almeida
, cujo objeto consiste no recebimento de diferenças decorrentes de descontos previdenciários reconhecidos na ação coletiva n.º 0006924-09.2009.8.11.0041, transitada em julgado.

Em suas razões, o embargante sustenta a existência de
obscuridade
no acórdão, ao argumento de que o julgado teria afirmado não haver impugnação específica quanto à alegação de que a execução coletiva teria sido iniciada em 11/07/2018 pelo sindicato substituto processual.

Afirma que tal questão foi expressamente controvertida nas razões de apelação, nas quais defendeu que a petição protocolizada naquela data limitou-se a requerer a juntada de fichas financeiras, sem veicular pedido de liquidação ou de cumprimento de sentença, razão pela qual não poderia ser considerada marco interruptivo da prescrição.

Alega que o reconhecimento dessa controvérsia impõe o enfrentamento da questão jurídica relativa à natureza da petição apresentada pelo sindicato em 11/07/2018, defendendo que não houve ato apto a interromper o prazo prescricional da pretensão executória.

No mérito dos aclaratórios, sustenta que o trânsito em julgado ocorreu em 04/05/2018 e o cumprimento coletivo de sentença somente foi ajuizado em 29/11/2023, quando já consumado o prazo prescricional quinquenal.

Defende, assim, a inaplicabilidade do art. 9º do Decreto n.º 20.910/1932 e a incidência da Súmula 150 do STF, sustentando estar prescrita a pretensão executória deduzida pela exequente.

Para amparar sua tese, invoca precedente da Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal, proferido no julgamento da Apelação Cível n.º 1000775-33.2025.8.11.0036, de relatoria da Desa. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, no qual se reconheceu que o prazo prescricional para o ajuizamento de liquidação ou cumprimento individual de sentença coletiva é de cinco anos contados do trânsito em julgado da decisão condenatória, aplicando-se, por analogia, a Súmula 150 do STF.

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração, com
efeitos infringentes
, para que seja sanada a obscuridade e reformado o acórdão embargado, com o consequente improvimento da apelação e manutenção da sentença de primeiro grau que reconheceu a prescrição da pretensão executória.

Decorreu o prazo para apresentação das contrarrazões, conforme certidão inserida no ID 373744889.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Dr. Luís Otávio Pereira Marques

Relator em Substituição

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE 3 - PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1000811-75.2025.8.11.0036

EMBARGANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADA: EUCLEDINA RIBEIRO DE ALMEIDA

VOTO

EXMO. SR. DR. LUÍS OTÁVIO PEREIRA MARQUES (RELATOR EM SUBSTITUIÇÃO)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.

Conforme relatado alhures, os presentes embargos visam à reforma da decisão monocrática, posteriormente mantida por acórdão que negou provimento ao agravo interno interposto pelo ente estatal, nos autos da apelação cível n. 1000811-75.2025.8.11.0036.

Ab initio
, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração
. Confira-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

O aresto, ora embargado, foi assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DA PRETENSÃO EXECUTIVA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PELA EXECUÇÃO COLETIVA AJUIZADA POR SINDICATO. DECISÃO MONOCRÁTICA. REFORMA DA SENTENÇA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão monocrática que deu provimento ao Recurso de Apelação interposto por EUCLEDINA RIBEIRO DE ALMEIDA desconstituindo a sentença recorrida, afastando a prescrição e determinando o retorno dos autos para o prosseguimento do feito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o prazo prescricional da execução individual foi interrompido pela execução coletiva ajuizada por sindicato, e se a alegação de prescrição quinquenal da pretensão executiva é válida.

III. Razões de decidir

3. O prazo prescricional quinquenal iniciou-se com o trânsito em julgado da sentença coletiva (04/05/2018). A execução coletiva ajuizada pelo sindicato, em 11/07/2018, interrompeu o prazo, sendo aplicável a redução pela metade do prazo prescricional, conforme o art. 9º do Decreto nº 20.910/1932.
4. Não se aplica a tese do Tema 880 do STJ, que trata da demora na apresentação de documentos necessários à liquidação, pois a questão em debate envolve a interrupção do prazo pela execução coletiva.

5. A decisão monocrática está em consonância com a jurisprudência consolidada do STJ.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo Interno desprovido, mantendo-se a decisão monocrática.

Tese de julgamento
: "1. A execução coletiva ajuizada por sindicato interrompe o prazo prescricional para a execução individual, retornando a contagem pela metade do prazo. 2. A alegação de prescrição quinquenal não se aplica quando a execução coletiva interrompe o prazo."

Dispositivos relevantes citados: Decreto nº 20.910/1932, art. 9º; Súmula 150 do STF; Tema 877 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.121.138/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, j. 15/5/2019.
[...]

Em suas razões recursais, o embargante sustenta, em síntese, a existência
obscuridade
no acórdão, sustentando que impugnou expressamente a tese de interrupção da prescrição pela petição apresentada pelo sindicato em
11/07/2018
, a qual se limitou a requerer fichas financeiras, sem configurar pedido de liquidação ou cumprimento de sentença.

Defende que o trânsito em julgado da ação coletiva ocorreu em
04/05/2018
e que o cumprimento coletivo somente foi ajuizado em
29/11/2023
, após o prazo prescricional quinquenal, invocando a
Súmula 150 do STF
e o precedente da
Apelação Cível n.º 1000775-33.2025.8.11.0036
.

Todavia, o recurso não comporta acolhimento.

Da leitura do acórdão embargado, observa-se que a controvérsia foi devidamente enfrentada e solucionada de forma clara e fundamentada. O colegiado consignou expressamente que o ponto central da controvérsia consistia em verificar a existência de causa interruptiva da prescrição e concluiu que a execução coletiva promovida pelo sindicato substituto processual em 11/07/2018 interrompeu o prazo prescricional das execuções individuais derivadas do mesmo título judicial coletivo, aplicando-se ao caso o disposto no art. 9º do Decreto n.º 20.910/1932.

Com efeito, o acórdão foi expresso ao consignar que:

“É igualmente incontroverso que, o sindicato, na condição de substituto processual, ajuizou execução coletiva em 11/07/2018, portanto dentro do quinquênio. Nos termos do art. 9º do Decreto nº 20.910/1932, a prescrição interrompida recomeça a correr pela metade do prazo, a partir do último ato do processo que a interrompeu.”

Além disso, a decisão registrou que a execução coletiva permanece em tramitação, razão pela qual sequer se iniciou a contagem do novo prazo prescricional previsto no art. 9º do Decreto n.º 20.910/1932, afastando, por consequência, a alegada prescrição da pretensão executória.

Verifica-se, portanto, que a insurgência do embargante não decorre de obscuridade ou omissão do julgado, mas de mera discordância quanto à conclusão adotada pelo órgão julgador.

Da mesma forma, foram expressamente analisadas e rejeitadas as teses fundadas na
Súmula 150 do STF
e nos
Temas 877 e 880 do STJ
. O acórdão reconheceu que o prazo prescricional para a execução individual tem início com o trânsito em julgado da sentença coletiva, mas concluiu que a execução coletiva ajuizada pelo sindicato interrompeu esse prazo, afastando a incidência da prescrição.

Também esclareceu que o Tema 880 do STJ não se aplica à hipótese, por tratar de situação distinta, relacionada à demora na apresentação de documentos necessários à liquidação ou execução individual, e não à eficácia interruptiva da execução coletiva.

Além disso, não merece acolhimento a alegação de que o acórdão teria incorrido em omissão ao deixar de apreciar a tese fundada na Apelação Cível n.º 1000775-33.2025.8.11.0036, de relatoria da Desembargadora Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo.

Isso porque o acórdão embargado enfrentou adequadamente a controvérsia jurídica submetida a julgamento, adotando fundamentação expressamente amparada na orientação firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos
Embargos de Divergência em Recurso Especial n.º 1.121.138/RS
, segundo a qual a execução coletiva proposta por legitimado extraordinário constitui causa interruptiva da prescrição das execuções individuais fundadas no mesmo título executivo coletivo.

Nessa perspectiva, a mera existência de precedente invocado pela parte não impõe ao órgão julgador o dever de aderir à sua conclusão, sobretudo quando o acórdão adota, de forma fundamentada, entendimento respaldado por precedente qualificado oriundo da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça.

De toda sorte, a orientação adotada no acórdão embargado está em consonância com a jurisprudência predominante deste Tribunal de Justiça, conforme demonstram recentes precedentes das Câmaras de Direito Público e Coletivo, inclusive de relatoria da Desembargadora Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo e do Desembargador Rodrigo Roberto Curvo, os quais reconhecem que o ajuizamento da execução coletiva interrompe o prazo prescricional das execuções individuais fundadas no mesmo título judicial coletivo.

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA. AJUIZAMENTO PRÉVIO DE EXECUÇÃO COLETIVA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE INÉRCIA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por Izes Ataíde Passos dos Santos contra sentença que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva, julgou liminarmente improcedente o pedido com fundamento na prescrição executória, nos termos do art. 332, II e § 1º, do CPC.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em definir se ocorreu a prescrição da pretensão executória individual, considerando o ajuizamento de execução coletiva pelo sindicato após o trânsito em julgado da sentença coletiva e a posterior propositura do cumprimento individual pelo substituído.

III. Razões de decidir

3.

O STJ, ao julgar o Tema Repetitivo n. 877, firmou o entendimento de que o prazo prescricional da execução individual se inicia com o trânsito em julgado da sentença coletiva.

4.

O ajuizamento da execução coletiva pelo sindicato interrompe a prescrição para a execução individual, nos termos das Súmulas 150 e 383 do STF e do art. 9º do Decreto n. 20.910/1932, reiniciando-se o prazo pela metade a partir do último ato processual da causa interruptiva.

5.

Enquanto a execução coletiva permanecer em trâmite, sem trânsito em julgado, não se reinicia a contagem do prazo prescricional para o ajuizamento da execução individual.

6.

O pedido de desmembramento formulado pelo próprio ente público evidencia a ausência de inércia do substituído e impede o reconhecimento da prescrição quando este ajuíza a execução individual em atendimento à providência requerida pela Fazenda Pública.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. O ajuizamento de execução coletiva pelo sindicato interrompe o prazo prescricional para o cumprimento individual da sentença coletiva, afastada a inércia dos substituídos. 2. Enquanto a execução coletiva não transita em julgado, não se reinicia a contagem do prazo prescricional para a execução individual. 3. O requerimento de desmembramento formulado pelo ente público impede o reconhecimento de inércia da parte exequente.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 332, II e § 1º; Decreto nº 20.910/1932, art. 9º; CF/1988, art. 5º, XXXV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EREsp 1.121.138/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, j. 15.05.2019; STJ, AgInt no REsp 1.957.753/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 14.03.2022; STJ, Tema Repetitivo n. 877.

(TJMT, Apelação Cível n. 1007210-20.2025.8.11.0037, Rel. Des. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 24.02.2026).

EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. AJUIZAMENTO E TRÂMITE DE EXECUÇÃO COLETIVA PELO SINDICATO. EFEITO INTERRUPTIVO. RECURSO PROVIDO
. I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu cumprimento individual de sentença coletiva, em razão do reconhecimento da prescrição da pretensão executória. A parte apelante sustenta a inocorrência da prescrição, ao argumento de que o ajuizamento e o regular prosseguimento da execução coletiva promovida pelo sindicato da categoria interromperam o prazo prescricional da execução individual.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se ocorreu prescrição da pretensão executiva no cumprimento individual de sentença coletiva quando a execução coletiva fundada no mesmo título foi regularmente impulsionada pelo substituto processual e o desmembramento das execuções individuais foi requerido pela própria Fazenda Pública.

III. Razões de decidir:

3. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, nos Temas n. 877 e n. 880, de que o prazo prescricional para a execução individual de sentença coletiva é quinquenal, contado do trânsito em julgado da decisão coletiva, não sendo afastado, por si só, pela necessidade de liquidação ou juntada de documentos. Contudo, esse entendimento não autoriza o reconhecimento automático da prescrição quando inexiste inércia do titular do direito, em razão da atuação útil do substituto processual na execução coletiva.

4. A interpretação sistemática da jurisprudência do STJ, inclusive do Tema 1.253, não autoriza imputar ao substituído os efeitos desfavoráveis da condução processual coletiva quando inexistente inércia pessoal, sendo incompatível com a boa-fé objetiva reconhecer a prescrição nessa hipótese.

5. Também incidem a boa-fé objetiva e a vedação ao comportamento contraditório, pois o ente público, após requerer o desmembramento da execução coletiva em demandas individuais, não pode sustentar a prescrição justamente das execuções cuja individualização postulou.

IV. Dispositivo e tese:

6 . Recurso provido para afastar a prescrição da pretensão executória e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do cumprimento individual de sentença.

Tese de julgamento: “O ajuizamento e o regular trâmite da execução coletiva pelo substituto processual interrompem o prazo prescricional para o cumprimento individual da sentença coletiva.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 5º, 6º e 85, § 11; Decreto nº 20 .910/1932, art. 1º; CDC, art. 103, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, apelação cível n . 1007210-20.2025.8.11 .0037, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relatora Des. Vandymara Galvao Ramos Paiva Zanolo, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 24.2.2026, publicado no DJe em 07 .3.2026; TJMT, apelação cível n. 1000805-68.2025 .8.11.0036, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 03 .2.2026, publicado no DJe em 10.2.2026 .

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10715003220258110041, Relator.: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 27/05/2026, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/05/2026) [Destaquei]

Observa-se, portanto, que todas as teses relevantes ao deslinde da controvérsia foram enfrentadas de maneira suficiente e fundamentada, não havendo qualquer omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada.

Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos de declaração não merecem acolhimento, não podendo servir para discussão que extrapole os incisos I a III do art. 1.022 do CPC, sob pena de indevida incursão no mérito.

Desse modo, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, e, para evitar a oposição de novos embargos de declaração, desde já considero devidamente prequestionados os dispositivos suscitados pelo Embargante.

Diante do exposto,
rejeito
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026